Tribunal: TJPA
Processo: 0007813-36.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007813-36.2013.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: WUANDERSON FELIPE DA SILVA FERREIRA, WENDEL DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0007813-36.2013.8.14.0009

COMARCA:BRAGANÇA / PA.

AGRAVANTE:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADA:
LUANA SILVA SANTOS (OAB/PA nº. 16.292)

AGRAVADOS:
WUANDERSON FELIPE DA SILVA FERREIRA e

WENDEL DA SILVA FERREIRA

REPRESENTANTE:
JOANA ARAÚJO DA SILVA

ADVOGADOS:
MÁRCIO PAULO DA SILVA (OAB/PA nº. 12.696) e

FLÁVIA RENATA FONTEL DE OLIVEIRA (OAB/PA nº. 6.440)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0007813-36.2013.8.14.0009

COMARCA:

BRAGANÇA / PA.

AGRAVANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADA:

LUANA SILVA SANTOS (OAB/PA nº. 16.292)

AGRAVADOS:

WUANDERSON FELIPE DA SILVA FERREIRA e

WENDEL DA SILVA FERREIRA

REPRESENTANTE:

JOANA ARAÚJO DA SILVA

ADVOGADOS:

MÁRCIO PAULO DA SILVA (OAB/PA nº. 12.696) e

FLÁVIA RENATA FONTEL DE OLIVEIRA (OAB/PA nº. 6.440)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 10855800)
que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, para Reformar a Decisão Monocrática de ID 5139266, reconhecendo a tempestividade da Apelação, porém, no mérito, negando-lhe provimento, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Nas
razões do interno (Id. 11015007),
requer

o Agravante seja conhecido e provido o presente Agravo, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida, julgando procedente a apelação, de forma a limitar o valor da condenação a R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reconhecendo como válida a comprovação, via sistema Megadata, do pagamento efetivado em via administrativa.

Mesmo devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões
(Id. 11335916).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 13 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

O interno
não ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal
, conforme passo a expor.

Da simples leitura das razões do interno, constata-se que o agravante não está legitimado a ingressar com o recurso, visto que não é parte do processo em análise.

Com efeito, ao exercer o juízo de admissibilidade, compete ao julgador, a análise dos requisitos intrínsecos do recurso, que se assemelham às condições da ação, a saber: cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo.

Embora cabível, o presente agravo interno não se encontra revestido de legitimidade, que, nos termos do art. 996, do CPC, pertence à parte vencida, ao terceiro prejudicado e ao Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

In casu
, a ação foi proposta por WUANDERSON FELIPE DA SILVA FERREIRA e WENDEL DA SILVA FERREIRA, representados por JOANA ARAÚJO DA SILVA, em face do
BANCO BRADESCO SEGUROS S.A.
Porém, o agravo interno foi interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

Ressalto que, apesar do BANCO BRADESCO SEGUROS S.A. ter, em sede de contestação e apelação, arguido como preliminar sua ilegitimidade, requerendo sua substituição pela ora Agravante, tal argumento foi rejeitado tanto na sentença (Id. 273027 – fl.1) quanto na decisão monocrática ora combatida (Id. 10855800 – fl. 5), que abaixo reproduzo na parte que interessa:

“Relativamente à preliminar de ilegitimidade passiva da ré, ora agravante, e de substituição do BRADESCO SEGUROS S/A. por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, de antemão vislumbro insubsistente, porquanto qualquer seguradora que compõe o consórcio tem legitimidade para custear o pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha à parte segurada.

Destarte, como a ação originária foi ajuizada contra o Bradesco Seguros S/A, parte legitimada integrante do consórcio, não se deve cogitar a substituição do polo passivo da demanda pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., tampouco a formação de litisconsórcio passivo, devendo ser observado, portanto, o art. 41 do CPC/1973, vigente à época da interposição do presente recurso.”

Desta feita, observa-se que a parte que deteria legitimidade para ingressar com o Agravo Interno visando a reforma da decisão proferida por este relator, seria o BANCO BRADESCO SEGUROS S.A., já que, é o único a configurar no polo passivo da ação e a quem compete arcar com as obrigações decorrentes da sentença condenatória.

Por fim, em relação à terceiro interessado, para que seja assim considerado, deve “
demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual
”, nos termos do parágrafo único do art. 996, do CPC.

Nos presentes autos, o único afetado pela decisão foi o requerido - BANCO BRADESCO SEGUROS S.A - e, a possibilidade de substituição processual deste pelo ora agravante já foi objeto de análise e rejeição tanto sentença de 1º grau quanto na decisão monocrática recorrida.

Portanto, não sendo o agravante parte no processo e nem terceiro interessando, consequentemente, não detém legitimidade para a interposição do presente Agravo Interno.

ASSIM
,
pelos fundamentos acima expostos, NÃO CONHEÇO
do presente recurso de
Agravo Interno
, por ilegitimidade da parte agravante.

É como voto.

Belém/PA., 5 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2024